Tribunal: TJDFT
Processo: 0705006-15.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, sendo-lhe cominada a pena de 6 meses e 17 dias de detenção, no regime inicial aberto. A Defesa pleiteia a absolvição do acusado por atipicidade da conduta ou erro de proibição, ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, com o afastamento da análise negativa da conduta social e da agravante aplicada, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar se houve consentimento tácito da vítima apto a afastar a tipicidade da conduta; (ii) verificar se restou configurado erro de proibição; (iii) averiguar se a fundamentação utilizada para a negativação da circunstância judicial da conduta social é idônea; (iv) avaliar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda etapa da dosimetria; e (v) analisar se o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, configura bis in idem;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime estão comprovadas pelos documentos e depoimentos que integram o acervo probatório, especialmente pela palavra segura e harmônica da vítima, que possui especial relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. O descumprimento de medida protetiva configura crime formal, consumado pela prática da conduta tida por proibida, ou não realizada a expressamente determinada no ato judicial que deferiu a medida protetiva de urgência, independentemente do consentimento da vítima ou dolo específico por parte do agente, que, no caso, muito embora ciente das medidas, optou por infringi-las.
5. Ressalte-se que o objetivo da norma é a tutela da ordem pública, o que, por via reflexa, também protege a vítima. Dessa forma, o descumprimento das determinações judiciais atenta não só contra a vítima, que teve a sua esfera íntima invadida, mas especialmente contra a Administração da Justiça.
6. Não há que falar em erro de proibição, quando o réu foi regularmente intimado das medidas protetivas deferidas e cientificado sobre a vedação de contato com a vítima, bem como sobre as consequências do descumprimento.
7. O desvio de comportamento do acusado em seu ambiente familiar é fundamento idôneo para valorar negativamente sua conduta social.
8. A admissão da prática delitiva pelo réu, ainda que parcial e qualificada, impõe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
9. O delito de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, possui como elementar conduta praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo que a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, configura bis in idem. Assim, deve ser afastada a referida agravante e redimensionada a pena para 4 meses e 20 dias de detenção.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, artigo 24-A; Código Penal, artigos 61, II, “f”, 65, III, “d”, 77 e 78, §2o, “b” e “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1741500, 0702369-15.2023.8.07.0012, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma; Acórdão 1725688, 0700014-39.2022.8.07.0021, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal; Acórdão 1694686, 0700404-70.2021.8.07.0012, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal.